Tribunal: TJMT
Processo: 1019517-09.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019517-09.2024.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERONILTON FRANCISCO SANTANA - CPF: 249.370.291-34 (RECORRIDO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCEDIMENTO DE MULTA E O DE SUSPENSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por caminhoneiro autônomo, com pedido de sustação de decisão administrativa do DETRAN/MT que suspendeu seu direito de dirigir. A autoridade coatora instaurou o processo de suspensão quase três anos após a aplicação e pagamento das multas de trânsito. Sentença concessiva da ordem confirmada em sede de remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que instaurou processo de suspensão do direito de dirigir dissociado temporalmente do processo de aplicação das penalidades de multa, contrariando o art. 261, § 10, do CTB.

III. Razões de decidir

3.

A norma contida no art. 261, § 10, do CTB exige a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da multa, como forma de garantir previsibilidade, contraditório e segurança jurídica ao administrado.

4.

A deflagração do processo sancionatório três anos após a imposição das multas afronta o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) e compromete a validade do ato administrativo.

5.

O vício formal decorrente da ausência de concomitância compromete o procedimento e autoriza a concessão da segurança pleiteada, conforme precedentes dos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

7.

1. A instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir deve ocorrer concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, conforme prevê o art. 261, § 10, do CTB.

8.

A violação à exigência de concomitância configura vício formal apto a ensejar a nulidade do processo administrativo de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTB, art. 261, §§ 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI 1419101-91.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Rasslan, j. 27.11.2024; TJ-SC, APL 5002061-25.2021.8.24.0078, Rel. Des. Vera Lúcia Copetti, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eronilton Francisco Santana, contra ato atribuído ao Gerente de Medidas Administrativas e Penalidade ao Condutor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, concedeu a ordem mandamental,

para sustar a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir do Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos (id. 336048891), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eronilton Francisco Santana, concedeu a ordem para sustar a decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir do Impetrante.

O exame dos autos revela que o mandado de segurança foi impetrado por Eronilton Francisco Santana, com o objetivo de obstar os efeitos da decisão administrativa que determinou a suspensão de seu direito de dirigir, proferida no âmbito de processo administrativo instaurado pelo Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT.

Na petição inicial, o Impetrante alegou que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado de forma tardia, quase três anos após a lavratura das infrações de trânsito que lhe deram origem, em afronta ao artigo 261, § 10º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual exige a instauração concomitante do procedimento de suspensão com o processo de aplicação da penalidade de multa.

Sustentou, ainda, a existência de infração tipificada com base em dispositivo inexistente no CTB, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a legalidade do procedimento administrativo.

Acrescentou que exerce a atividade profissional de caminhoneiro autônomo, dependendo da validade de sua Carteira Nacional de Habilitação para sua subsistência e de sua família, razão pela qual requereu a concessão da segurança para sustar a penalidade imposta.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (id. 320821375) e, ao apreciar o mérito da impetração, concedeu a ordem vindicada, restando a parte dispositiva da sentença redigida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, JULGANDO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de sustar/suspender a decisão administrativa que ordenou a suspensão do direito de dirigir do impetrante.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009.“. (id. 320821395).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nas palavras de Lopes Meirelles, “
direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
” (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora limita-se ao exame da legalidade da conduta administrativa adotada pelo Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT, consistente na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do impetrante em momento manifestamente dissociado do procedimento de aplicação das penalidades de multa que lhe deram origem.

Como se extrai dos autos, é incontroverso que o impetrante foi autuado em 04 de janeiro de 2021, tendo as respectivas penalidades de multa sido impostas e quitadas em 19 de abril de 2021. Não obstante, o processo administrativo destinado à suspensão do direito de dirigir somente veio a ser instaurado em 02 de fevereiro de 2024, ou seja, quase três anos após a prática das infrações e a conclusão do procedimento sancionatório relativo às multas. Tal circunstância fática encontra-se devidamente comprovada no caderno processual, dispensando qualquer dilação probatória, o que se mostra compatível com a via estreita do mandado de segurança.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 261, inciso II, prevê a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir nas hipóteses de transgressão às normas que, de forma específica, assim o estabeleçam. Todavia, o próprio legislador cuidou de disciplinar, de maneira expressa, o modo de instauração do procedimento administrativo correspondente, ao dispor, no § 10 do referido artigo, que o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa.

Art. 261.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

[...]

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

[...]

§ 10.

O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

A exigência legal de concomitância não consubstancia mero formalismo procedimental, mas traduz opção clara do legislador no sentido de assegurar previsibilidade, segurança jurídica e efetividade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, evitando que o administrado permaneça indefinidamente sujeito à instauração tardia de procedimento sancionatório de natureza mais gravosa, como é a suspensão do direito de dirigir.

A dissociação temporal verificada no caso concreto evidencia inequívoca afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, porquanto a Administração Pública se encontra estritamente vinculada aos ditames legais que regem sua atuação.

Nesse cenário, resta patente a ilegalidade do procedimento administrativo instaurado pela autoridade coatora, pois, ao tempo em que cometida a infração, o ordenamento jurídico já impunha, de forma expressa, a instauração simultânea do processo de suspensão do direito de dirigir com aquele destinado à aplicação da multa, exigência que não foi observada. A posterior abertura do processo de suspensão, após lapso temporal tão dilatado, compromete a validade do ato administrativo e autoriza o controle jurisdicional exercido na origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM A PENALIDADE DE MULTA – VIOLAÇÃO AO ART. 261, § 10, DO CTB – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da penalidade de multa, medida destinada a assegurar a eficiência administrativa e a plena garantia ao contraditório e à ampla defesa . A desconexão temporal entre a aplicação da penalidade de multa e a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir configura vício formal que compromete a validade do procedimento sancionatório, em afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88). Reconhece-se que a instauração simultânea dos processos administrativos proporciona maior previsibilidade e segurança jurídica ao administrado, além de evitar situações de prejuízo ao planejamento de vida e de trabalho de condutores. Na hipótese, evidenciada a inobservância da exigência de concomitância prevista no § 10 do art. 261 do CTB, impõe-se a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e, por consequência, a suspensão das penalidades impostas. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14191019120248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO DOIS ANOS APÓS AUTUAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM AQUELE DE APLICAÇÃO DA MULTA. EXEGESE DO ART. 261, § 10º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O art. 261, § 10º, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação dada pela Lei n. 13.281/2016, prevê que "o processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa". 2. No caso, restou aplicada penalidade de multa, na data de 26/03/2019, por infração cometida em 01/02/2019, ao passo que o processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) teve início somente em 16/04/2021.

3. Assim, resta evidente a ilegalidade do procedimento administrativo, porquanto ao tempo em que cometida a infração, o Código de Trânsito já previa, expressamente, a necessidade de instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e daquele destinado à aplicação da multa, regra não observada pela autoridade impetrada.

4. Direito líquido e certo do impetrante evidenciado, com a manutenção da sentença concessiva da segurança. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - APL: 50020612520218240078, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público).

Diante desse contexto, concluo que a sentença submetida ao reexame necessário reflete correta e adequada aplicação do ordenamento jurídico, ao reconhecer a ilegalidade da conduta administrativa impugnada e conceder a segurança para sustar a decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do impetrante. Não se vislumbra, assim, qualquer reparo a ser feito no
decisum
, que deve ser integralmente mantido.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026